Tribunal: TJES
Processo: 5004278-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004278-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA INES CHAMUM MAMERI

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de preclusão consumativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva impugnação, no prazo próprio, à base de cálculo utilizada no cumprimento de sentença, de modo a afastar a preclusão e viabilizar o conhecimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a preclusão da alegação de excesso de execução quando não manifestada no prazo próprio, inviabilizando posterior inovação recursal (AgInt no AREsp n. 2.299.783/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma).

A análise dos autos de origem revela que o agravante, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, limitou-se a questionar a correção monetária, sem insurgência contra a base de cálculo apresentada pela exequente ou a ausência de descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade.

A alegação de excesso de execução com fundamento em bases de cálculo e ausência de descontos de contribuição previdenciária configura inovação recursal, vedada no sistema processual civil.

Mantém-se o não conhecimento do agravo de instrumento por preclusão consumativa das matérias debatidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a preclusão consumativa quanto à alegação de excesso de execução não ventilada na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo incabível a inovação em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 505, 525, §1º, e 1.015, § único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.299.783/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004278-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADA: MARIA INES CHAMUM MAMERI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em razão da decisão id. 8072571, que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado.

Em suas razões (id. 8318651) sustenta o agravante, em síntese, que em sua impugnação ao cumprimento de sentença insurgiu-se contra a base do cálculo apresentada pela exequente, notadamente quanto à inexistência de descontos de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade no período de junho de 2007 a dezembro de 2009.

Aduz que, ao apresentar seus cálculos, demonstrou que as bases de cálculo/valores históricos utilizados pela agravada não encontram base nas provas dos autos.

Pois bem.

Depreende-se que a autarquia previdenciária interpôs agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, em que alegava excesso na execução.

Analisando as razões recursais, reafirmo o entendimento externado por ocasião da prolação da decisão monocrática aqui impugnada.

Isso porque, consoante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
há a possibilidade de preclusão quanto à alegação de excesso de execução quando não há manifestação no prazo concedido”.

(AgInt no AREsp n. 2.299.783/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

De detida análise dos autos de origem, verifica-se que, na petição de impugnação do cumprimento de sentença (fls. 237/242),
limitou-se o agravante a apontar o período que entendia ser o correto para a incidência de correção monetária, para fundamentar o alegado excesso da execução
.

E, contrariamente ao aduzido, em nenhum momento se insurgiu quanto à base do cálculo apresentada pela exequente, tampouco acerca da inexistência de descontos de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade no período de junho de 2007 a dezembro de 2009.

Não obstante afirme que “
as bases de cálculo apresentadas no memorial que se seguiu à impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pelo IPAJM confrontaram todos os valores apresentados pela ora recorrida
”, fato é que, da leitura
da petição de impugnação ao cumprimento de sentença, vê-se que o instituto de previdência não aventou tal tese para sustentar o excesso de execução.

Desse modo, revela-se descabido o conhecimento do agravo de instrumento em razão da preclusão consumativa das matérias debatidas.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)